Tribunal: CARF
Processo: 11128.721120/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.721120/2017-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.826 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2014
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco
encontra óbice na súmula CARF no 02.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relativo à ofensa ao
princípio do não confisco e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721120/2017-81
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721120/2017-81
Acórdão n.o 3001-001.826
S3-TE01
Fl. 1,5

inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 09/06/2014
O
Agente
de
Carga
CRAFT
MULTIMODAL
LTDA,
CNPJ
No01831941000130, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151405113223708 a destempo em/a partir de 09/06/2014 15:20, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151405118522983.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FCIU2062383, pelo Navio M/V BEA SCHULTE
(EX: CAP ISABEL), em sua viagem 68S, com atracação registrada em 11/06/2014
00:29. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são:
Escala 14000187984, Manifesto Eletrônico 1514501338400, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405113223708 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151405118522983.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151405113223708 foi incluído em 02/06/2014 20:06, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405118522983, a empresa CRAFT
MULTIMODAL LTDA, CNPJ No 01831941000130.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação por meio da qual trouxe, em sua defesa, os seguintes tópicos: (i) preliminarmente,
pedido de intimação da pauta de julgamento sob pena de nulidade processual por lesão aos
princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa; (ii) denúncia espontânea; (iii) da
natureza jurídica da pena de multa- seu caráter de pena; (iv) lesão ao princípio da
individualização da pena- lesão ao art. 5o., XLVI, CF/88; (v) da total ausência de prejuízo à
fazenda nacional, à ordem tributária ou à organização portuária - a aplicação ao caso dos
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721120/2017-81
Acórdão n.o 3001-001.826
S3-TE01
Fl. 2

princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do não confisco; (vi) aplicação do art. 112, do
CTN ao caso em tela; (vii) pedido alternativo de relevação da multa.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 08/06/2018 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 129 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 13/06/2018 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 130). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) as obrigações principal e
acessória e a denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) penalidade
por não prestação de informações nos prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à
multa punitiva.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da nulidade da decisão recorrida.
Consoante acima narrado, a impugnação do recorrente embasou-se, basicamente,
nos seguintes pilares: (i) preliminarmente, pedido de intimação da pauta de julgamento sob pena
de nulidade processual por lesão aos princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa; (ii)
denúncia espontânea; (iii) da natureza jurídica da pena de multa- seu caráter de pena; (iv) lesão
ao princípio da individualização da pena- lesão ao art. 5o., XLVI, CF/88; (v) da total ausência de
prejuízo à fazenda nacional, à ordem tributária ou à organização portuária - a aplicação ao caso
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do não confisco; (vi) aplicação do art. 112,
do CTN ao caso em tela; (vii) pedido alternativo de relevação da multa.
Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir o
relatório constante da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721120/2017-81
Acórdão n.o 3001-001.826
S3-TE01
Fl. 2,5

Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de
48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de
denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que
tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da
autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora
acerca do controle das importações, a argumentação de que de fato as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o
momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Como se vê, a Relatora indicou que a interessada teria trazido as seguintes
alegações de defesa:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de
denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que
tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da
autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora
acerca do controle das importações, a argumentação de que de fato as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o
momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente caso,
é possível se constatar que as razões de direito ali apresentadas não se alinham com precisão ao
relatado pela relatora, a qual incluiu argumentos não apresentados pelo contribuinte, e deixou de
incluir outros que foram expressamente suscitados na impugnação apresentada.
Da mesma forma, percebe-se que a fundamentação constante do voto não se
amolda ao caso concreto, visto que traz em seu bojo uma série de fundamentos jurídicos que não
são objeto da lide, ao passo que deixou de analisar argumentos expressamente postos pela
empresa impugnante.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade
da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721120/2017-81
Acórdão n.o 3001-001.826
S3-TE01
Fl. 3

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Nesse mesmo sentido, trago à colação decisão proferida por esta mesma turma de
julgamento, abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
FUNDAMENTOS
DA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, mas não pode
deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sob pena de
cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
Em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Acórdão no 3001-001.656 de 12/11/2020) (Grifos apostos)
Ademais, no caso concreto aqui analisado, penso que o cerceamento do direito de
defesa se apresenta latente, tanto em razão da ausência de análise de argumentos expressamente
apresentados (os quais não poderiam ser analisados nesta instância recursal sob pena de
supressão de instância), quanto em razão da apreciação de argumentos que não haviam sido
apresentados originalmente pelo Recorrente.
Diante da verdadeira confusão criada pela DRJ in casu, que decerto não tratou o
caso concreto com a atenção que merecia, entendo que se apresenta imperativa a decretação da
nulidade do decisum por ela proferido. Como consequência, os presentes autos deverão retornar
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Inclusive, debruçando-se sobre decisão da mesma turma de julgamento da DRJ,
eivadas de vícios semelhantes, senão idênticos aos aqui analisados, há várias decisões proferidas
pelo CARF, as quais chegaram à mesma conclusão que ora se apresenta. Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação. (Acórdão 3401-008.142 de 24/09/2020).
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721120/2017-81
Acórdão n.o 3001-001.826
S3-TE01
Fl. 3,5

É certo, então, que a decisão objeto de reanálise no presente julgado, além de ter
se omitido quanto à análise de determinados argumentos apresentados pelo contribuinte,
encontra-se desprovida de fundamentação apta à manutenção da conclusão ali apresentada, face
à ausência de correlação com a fundamentação apresentada e os argumentos de defesa postos na
impugnação, o que demonstra a necessidade deste Colegiado reconhecer a sua completa
nulidade, determinando-se o retorno dos autos àquela instância de julgamento, para que seja
proferida nova decisão.
Como consequência, os presentes autos deverão retornar à DRJ, para que seja
proferida nova decisão, inclusive para fins de evitar supressão de instância, visto que à parte há
de se garantir o duplo grau de jurisdição administrativa.
Destaque-se, por fim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Contudo, considerando que este não tem sido o entendimento da maioria dos
integrantes deste turma de julgamento, os quais firmaram posição no sentido de decretar a
nulidade da decisão recorrida apenas nos casos em que esta tenha se omitido de analisar
argumentos apresentados pelo contribuinte, entendendo que a apresentação de relatório
impreciso/confuso ou mesmo de argumentação adicional àquela impugnada não levaria
necessariamente à nulidade da decisão da DRJ proferida em tais casos, findo por superar esta
preliminar, o que faço em atenção aos princípios da Colegialidade e da eficiência, sem, contudo,
deixar de consignar o meu entendimento sobre o tema, consoante razões acima assinaladas.
Sendo assim, superada esta questão preliminar, passo, então, à análise do mérito
da presente contenda.
Como visto acima, em seu Recurso Voluntário o recorrente trouxe os seguintes
argumentos: (i) as obrigações principal e acessória e a denúncia espontânea em relação aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB; (ii) penalidade por não prestação de informações nos prazos
estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à multa punitiva.
No que tange a este último fundamento, é cediço que a apreciação desta matéria
por parte do CARF encontra óbice também na súmula CARF no 02, cujo teor transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, entendo que não há como se conhecer deste argumento recursal.
Já no que concerne à alegação de denúncia espontânea, embora possua
competência para apreciar a matéria, ao fazê-lo, os membros deste Colegiado não poderão se
afastar do disposto na súmula CARF no 126, de observância vinculante, conforme Portaria do
Ministério da Economia no 129 de 01/04/2019, a qual assim dispõe:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721120/2017-81
Acórdão n.o 3001-001.826
S3-TE01
Fl. 4

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, deixo de acolher esta alegação recursal.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo da alegação atinente à ofensa ao princípio do
não confisco, e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital